Tribunal: TJES
Processo: 5004230-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004230-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
AGRAVADO: JULLYA BATISTA CASSIANO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5004230-35.2022.8.08.0000

Agravante: Samp Espírito Santo Assistência Médica Ltda.

Agravada: Jullya Batista Cassiano

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual deferiu a tutela de urgência formulada em sede de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, “
determinando que a requerida – SAMP -, proceda à autorização, pronta e imediata, da cirurgia de mamoplastia redutora não estética, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, sinteticamente, que cuida a hipótese de “
procedimento eletivo que não possui cobertura obrigatória pelo plano segundo rol da ANS
”, acrescentando acerca da “
ausência de urgência/emergência
”, bem como que a “
SAMP é operadora de plano de saúde suplementar e não se confunde com SUS
”.

Decisão proferida com o id 2649991, por meio da qual deferi a concessão do efeito suspensivo postulado.

Sem informações do juízo originário.

Embora intimada, a agravada não ofertou contrarrazões.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 04.04.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Sob esse enfoque, em que pese o entendimento externado na decisão em que deferi o efeito suspensivo em favor da agravante, após reanalisar os autos, cheguei a conclusão diversa.

Isso porque, observo que a agravada realmente instruiu sua pretensão com vários laudos médicos que atestam que ela é portadora de escoliose vertebral, cuja causa é decorrente do volume de suas mamas, o que, por conseguinte, reclama a realização do procedimento cirúrgico de mastoplastia redutora não estética.

A propósito, confira-se o teor dos laudos a que me reporto:

“
paciente jovem, com histórico de dor lombar. Fez uso de analgesia + 20 sessões de fisio, sem alívio. Nega ter dor irradiada, mas tem ocasionalmente ‘falta de resposta para andar’ na perna esquerda. Rx: escoliose – redução do espaço discal entre L5-S.
”

(Justificativa clínica para exame de RM Lombo-sacra)

“
Paciente com quadro escoliose associado a dor dorsolombar de forte intensidade, TC evidenciando sinais de degeneração discal L4-L5 e L5-S1 e sinais de osteíte condensante, realizou fisioterapia com pouca melhora até o presente momento. Apresenta mamas volumosas/densas. Encaminho para avaliação com serviço de cirurgia plástica.
”

(Dr. Denis de Souza Siqueira – Ortopedista)

“
Mastoplastia redutora não estética.
”

(Dr. Humberto Pinto – cirurgia plástica)

Como se vê, o quadro clínico da agravada denota que ela está acometida de escoliose associada a dor dorsolombar de forte intensidade que, por sua vez, não foi possível a cura por outros tratamentos previstos no Rol da ANS cobertos pela agravante, tendo em vista o insucesso de analgesia ou até mesmo de várias sessões de fisioterapia, circunstância que torna possível a determinação de cobertura de procedimento médico de mastoplastia redutora para o tratamento da saúde dela, a fim de resguardar o próprio objeto contratual que é a saúde do paciente.

Afinal, cumpre acentuar que “[...]
1. Em recente julgamento, a Segunda Seção deste STJ firmou o seguinte entendimento: 1) o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2)
a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4)
não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que:
(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS (EREsp n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP). 2. Na hipótese, diante dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ, mostra-se necessário que os autos retornem à origem a fim de que se realize novo julgamento do caso à luz da tese firmada pela Segunda Seção desta Corte Superior, possibilitando o reexame dos elementos dos autos. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.948.133/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Por fim, a despeito da ausência do termo “urgência” ou “emergência” na elaboração dos laudos médicos, certo é que a demonstração de que a enfermidade da qual a agravada está acometida vem lhe acarretando há muito “
dor dorsolombar de forte intensidade
”, inclusive com episódios de “
falta de resposta para andar
”, converge para o reconhecimento de que o procedimento cirúrgico seja realizado com urgência.

Com base nesses fundamentos,
nego
p
rovimento
ao agravo de instrumento, a fim de manter a decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE CIRURGIA DE MASTOPLASTIA REDUTORA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.

1. A análise do agravo de instrumento, em regra, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

2. No caso vertente, o procedimento cirúrgico de mamoplastia ou mastoplastia redutora não estética foi solicitado para o tratamento da escoliose associada a dor dorsolombar que acomete a paciente.

3. Assim, tendo em vista que os tratamentos conservadores disponibilizados pela operadora de plano de saúde não foram suficientes para a cura da patologia que acomete a paciente, certo é que deverá providenciar a cobertura do procedimento cirúrgico vindicado, a fim de resguardar o próprio objeto contratual que é a saúde da beneficiária.

4. Recurso desprovido.

Vitória, 04 de abril de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.